Tribunal: TJES
Processo: 5006345-84.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006345-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE KELLY ALVES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006345-84.2022.8.08.0014

RECORRENTE: SOLANGE KELLY ALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SOLANGE KELLY ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA,
aduzindo a requerente que foi contratada de forma temporária pelo requerido como técnica de enfermagem, no período de 02/12/2019 a 15/08/2020, no entanto, não estava recebendo o percentual referente ao adicional de insalubridade. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 3.393,60 (três mil, trezentos e noventa e três reais, e sessenta centavos).

Em contestação (ID 9486591), o requerido alega que a autora foi contratada como Profissional Municipal de Produção e não como Técnica de Enfermagem. Além disso, menciona que a Lei Municipal nº 6.369/2016 apenas prevê o pagamento aos servidores efetivos.

A sentença (ID 9486604) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Nestes termos, declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9486605), reiterando que a lei municipal não limita o pagamento aos servidores regidos pela CLT.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9486608), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Como se sabe
“o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos somente pode ser realizado após sua regulamentação, conforme preceitua o art. 7º, XXIII da Constituição”
(TJES, Classe: Apelação, 13070006294, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016).

Os servidores temporários compõem grupo
sui generis
, não se enquadrando nem como servidores estatutários típicos, submetidos a estatuto impassível de modificação por contrato e nem como empregados públicos, os quais atuam sob regime trabalhista. Assim, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos, inclusive os temporários, depende de que os entes federados o concedam, no uso de sua competência regulamentar.

No caso em tela, a Lei Municipal nº 6.369/2016 prevê
apenas o pagamento aos servidores efetivos
, senão vejamos:

“Art. 1° - Fica instituída a gratificação de Insalubridade para os servidores do quadro efetivo do Município e da autarquia SANEAR – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, contratados no regime estatutário que desempenham atividades insalubres”.

Assim, o direito pleiteado pela autora não prospera. A título exemplificativo, colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. [...]
por inexistir previsão na legislação municipal de concessão de adicional de insalubridade aos servidores em designação temporária, tampouco ser possível realizar a extensão dos direitos inerentes aos servidores estatutários previstos na Lei Municipal 1440 0/92, deverá ser reformada a sentença neste ponto
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 13120025203, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)